Tribunal: TJDFT
Processo: 0032482-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032482-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO LENCI RECORRIDAS: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MATÉRIA PRECLUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de apelação, autoriza-se ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC. 2. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 493, caput, do Código de Processo Civil, defendendo não ter operado a preclusão no caso em análise. Aduz ocorrência de fato novo relacionado ao crédito do insurgente e ao plano de recuperação judicial das recorridas; b) artigo 1.021, caput e § 4o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, em razão do desprovimento do agravo interno em votação unânime, ao argumento de que não houve fundamentação conforme o caso concreto para a aplicação da referida multa. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 63712927). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 493, caput, e 1.021, caput e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ocorrência de preclusão e da fundamentação para a aplicação de multa, o acórdão impugnado consignou que “ocorre que, conforme exaustivamente pontuado e contrariamente ao alegado pelos agravantes, a matéria contra a qual se insurgem nesta sede recursal refere-se à expedição de certidão de crédito, deliberada anteriormente à aprovação do plano de recuperação judicial, nas decisões de Ids 42915468 e 42915478, contra as quais os recorrentes não se insurgiram oportunamente. Nos termos do art. 507 do CPC encontra-se a previsão de que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (...) No caso de votação unânime, com arrimo no § 4o do art. 1.021 do CPC, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao tempo em que condiciono a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito do valor da respectiva cominação” (ID 62667316). Quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020